Tribunal: TJBA
Processo: 8095285-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095285-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: V. R. D. P. N. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo decisão que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo e determinou a revisão contratual.

2. Os embargantes sustentam omissão no acórdão, ao argumento de que a legislação admite reajustes em contratos coletivos de plano de saúde, requerendo a modificação do julgado para julgar improcedente a ação.

3. Contrarrazões apresentadas defendem a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em plano de saúde coletivo e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legalidade dos reajustes aplicados, concluindo pela abusividade de aumentos decorrentes de sinistralidade e variação de custos médicos sem critérios objetivos ou comprovação da necessidade do reajuste.

4. A ausência de demonstração técnica do aumento e a possibilidade de majoração unilateral violam a boa-fé objetiva e configuram cláusula abusiva na relação de consumo.

5. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8095285-60.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, e embargado,
V. R. P. N.
, menor incapaz, representado por seu genitor,
R. N . S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.